Tribunal: TJSP
Processo: 0001334-08.2015.8.26.0596
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – NÃO ACOLHIMENTO – FIRME O RELATO DA VÍTIMA RESPALDADO NO RESTANTE DO ACERVO PROBATÓRIO - LAUDO PERICIAL ATESTA AS LESÕES – PENA COMPORTA ABRANDAMENTO – RETORNO DA BASE AO MÍNIMO LEGAL - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE POR CONFIGURAR 'BIS IN IDEM' COM OS ELEMENTOS ANALÍTICOS INSERIDOS NO TIPO PENAL IMPUTADO NA DENÚNCIA – REGIME INICIAL

Ementa:
LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – NÃO ACOLHIMENTO – FIRME O RELATO DA VÍTIMA RESPALDADO NO RESTANTE DO ACERVO PROBATÓRIO - LAUDO PERICIAL ATESTA AS LESÕES – PENA COMPORTA ABRANDAMENTO – RETORNO DA BASE AO MÍNIMO LEGAL - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE POR CONFIGURAR 'BIS IN IDEM' COM OS ELEMENTOS ANALÍTICOS INSERIDOS NO TIPO PENAL IMPUTADO NA DENÚNCIA – REGIME INICIAL ABERTO MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001334-08.2015.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante LEANDRO
JACOB, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso a fim de redimensionar a pena privativa de liberdade para 03
meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, mantida, no mais, a
r. sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-08.2015.8.26.0596 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001334-08.2015.8.26.0596
Comarca de Serrana
Apelante: Leandro Jacob
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.347
LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DOMÉSTICO

PEDIDO ABSOLUTÓRIO
NÃO ACOLHIMENTO

FIRME O RELATO DA VÍTIMA RESPALDADO NO
RESTANTE DO ACERVO PROBATÓRIO - LAUDO
PERICIAL ATESTA AS LESÕES
PENA COMPORTA
ABRANDAMENTO RETORNO DA BASE AO MÍNIMO
LEGAL
-
AFASTAMENTO
DA
AGRAVANTE
POR
CONFIGURAR 'BIS IN IDEM' COM OS ELEMENTOS
ANALÍTICOS INSERIDOS NO TIPO PENAL IMPUTADO
NA DENÚNCIA REGIME INICIAL ABERTO MANTIDO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Leandro Jacob
contra a r. sentença de fls. 127/129, que o condenou pela prática do
crime previsto no art. 129, § 9o, do Cód. Penal, impondo-lhe a pena
privativa de liberdade de 05 meses e 10 dias de detenção, a ser
cumprida inicialmente no regime aberto.
Inconformado, recorre (fls. 132/138) pleiteando
absolvição, argumentando com fragilidade probatória.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 142/143).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em sua
manifestação, opina pelo parcial provimento do recurso para
readequação da pena (fls. 150/153).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-08.2015.8.26.0596 -Voto no
3
Ao que consta da denúncia, “(...) no dia 11 de março
de 2015, por volta das 16h30, na rua Vicente de Paula Lima, cidade e
Comarca de Serrana, LEANDRO JACOB (...) ofendeu a integridade física da
ex-companheira Cláudia Mourão Marques, causando-lhe as lesões corporais
descritas no exame de corpo de delito de fls. 20” (fl. 01).
Segundo o apurado, “(...) o denunciado abordou a
vítima na via pública, oportunidade em que passou a agredi-la fisicamente,
desferindo-lhe unhadas, chutes e tapas, causando-lhes as lesões corporais
descritas no laudo de fls. 20” (fl. 01).
A materialidade delitiva está comprovada no
boletim de ocorrência (fls. 03/04), ficha de atendimento (fl. 16), laudo
pericial de exame de corpo de delito (fls. 19/20), e demais elementos
probatórios constante nos autos.
De igual modo, certa a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Em seu depoimento, a vítima Claudia Mourão
Marques esclareceu que teve relacionamento amoroso com o acusado e dele se
separou. Inconformado, o mesmo passou a persegui-la e ameaçá-la, sendo que,
no dia dos fatos, quando estava se dirigindo até seu veículo, o réu a abordou
e começou agredi-la com unhadas, chutes e tapas, evadindo-se na
sequência quando a ofendida começou a gritar por socorro. Finalmente,
salientou que passou por atendimento médico, que constatou a existência de
lesões leves. Salientou, ainda, que fora agredida novamente dentro da Delpol
depois dos fatos, estando, ainda, sendo importunada pelas redes sociais, pois o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-08.2015.8.26.0596 -Voto no
4
réu compartilha fotos sua e de sua família afirmando que ama a todos.
Mencionou, também, que o acusado, assim que saiu da cadeia, telefonou e
compareceu na residência de sua genitora.
(...)
Destarte, a versão dos fatos apresentada pelo acusado de
que não agrediu a vítima, apenas usou de força moderada para conter
as agressões por ela perpetradas (...)” (fls. 127/128 original sem
destaque).
De início, é preciso destacar que as versões
apresentadas pelas vítimas de crimes envolvendo violência doméstica
revestem-se de irrecusável valia, especialmente porque, geralmente,
são cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas.
Nesse sentido, o Col. STJ:
Penal. Agravo regimental no
agravo em recurso especial. Violência doméstica. Crime de
ameaça. Pretensão absolutória. Súmula 7/STJ Dosimetria
penal. Circunstâncias do crime. Valoração negativa.
Utilização de elementos concretos. Agravo regimental não
provido. (...) 3. A jurisprudência desta Corte é assente no
sentido de que, em se tratando de crimes praticados no
âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante
diferenciado, desde que corroborada por outros elementos
probatórios, tal como ocorrido na espécie. (STJ, AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-08.2015.8.26.0596 -Voto no
5
AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 20/08/2019, DJe
23/08/2019).
Processual penal. Recurso
ordinário em habeas corpus. Violência no âmbito
doméstico. Descumprimento de medida protetiva de
urgência. Ameaça. Prisão preventiva. Fundamentação
suficiente. Descumprimento de medida protetiva de
urgência. Inviabilidade de análise de possível pena a ser
aplicada. Excesso de prazo para formação de culpa.
Supressão de instância. Recurso ordinário desprovido (...)
II - Nos crimes praticados no âmbito de violência
doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância,
uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às
escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes
(STJ, RHC 115554/RS. Ministro Relator Leopoldo
de Arruda Raposo. Quinta Turma. Julgado em
01/10/2019. DJe 16/10/2019).
Recurso ordinário em habeas
corpus. Inquérito policial. Nulidades. Violência doméstica
e familiar contra a mulher. Supostos crimes de ação penal
privada
e
pública.
Medidas
protetivas
deferidas.
Requerimento expresso pela ofendida. Palavra da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-08.2015.8.26.0596 -Voto no
6
Força probatória. Especial relevo. Demais cautelares.
Flagrante ilegalidade não demonstrada. Revolvimento
fático-probatório inviável. Recurso desprovido (...) IV -
Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença
de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume
especial relevância como meio de prova, nos termos do
entendimento desta eg. Corte. Precedentes (STJ, RHC
119097/MG. Relator Ministro Leopoldo de Arruda
Raposo. Quinta Turma. Julgado em 11/02/2020.
DJe 19/02/2020).
Não há dúvida sobre a existência da materialidade,
haja vista atestada em laudo pericial n.o 210889/2015: “a vítima
apresentava arranhadura de 7,0 cm localizada no ombro direito e pequenos
hematomas + equimoses nos membros inferiores” (fls. 19/20).
De outro lado, a Defesa requer absolvição sob duas
premissas: (i) inexistência de qualquer elemento probatório (fls.
134/135); (ii) não localização de testemunhas (fl. 135); e (iii) ausência
de culpabilidade (fl. 137).
Leandro Jacob apresentou inconsistências em suas
versões exculpatórias, haja vista ter alegado, na fase extrajudicial, que
a vítima “mentiu no que relatou” (fl. 15). Sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa, alterou sua versão alegando que apenas valeu-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-08.2015.8.26.0596 -Voto no
7
de força moderada para conter as agressões perpetradas pela vítima
(fl. 128).
Insta consignar inexistir qualquer lesão detectada
no apelante. Sob outro vértice, as lesões na vítima, que vão do ombro
até seus membros inferiores, revelam que o réu não agiu
passivamente, ou seja, limitando-se a impedir que ela o agredisse.
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível, e deve ser confirmada.
Passo, então, à dosimetria da pena.
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias
judiciais do art. 59 do Cód. Penal, a base foi exasperada na fração de
1/3, em atenção aos maus antecedentes.
As certidões anotadas fls. 107/109 revelam ações
penais desenvolvidas em desfavor do acusado, mas nenhuma delas
aponta condenação com trânsito em julgado para a Defesa. Tampouco
as folhas de antecedentes de fls. 96/101 se prestam para tal fim.
Logo, retorno a pena-base ao seu mínimo legal de
03 meses de detenção.
Na segunda fase, operou-se novo recrudescimento
de 1/3 em decorrência da agravante da prevalência das relações
domésticas (art. 61, II, 'f' do CP).
Essa majoração deve ser afastada, na medida em
que o preceito secundário do art. 129, § 9o, do Cód. Penal já considera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-08.2015.8.26.0596 -Voto no
8
essa circunstância para estabelecer os limites mínimo e máximo de
pena aplicável, e a majoração, assim, incorre em bis in idem.
Nesses termos, a d. Procuradoria-Geral de Justiça:
“Na etapa intermediária, mostra-se verdadeiro 'bis in
idem' a incidência da agravante aplicada (Art. 61, II, 'f', do Código Penal)”
(fl. 153).
Por inexistir causa de aumento ou de diminuição
aplicáveis na fase final, a pena privativa de liberdade é tornada
definitiva em 03 meses de detenção.
O regime inicial aberto foi corretamente fixado.
Ante ao exposto, dou parcial provimento ao
recurso a fim de redimensionar a pena privativa de liberdade para 03
meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto,
mantida, no mais, a r. Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator